Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-56.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002797-56.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA - CPF: 503.670.561-00 (ADVOGADO), ITAMAR JOSE PISSOLATO - CPF: 025.808.048-54 (AGRAVANTE), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GISLENE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 326.316.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LABORATORIO SAO JOAO BATISTA EIRELI - CNPJ: 03.648.334/0001-64 (VÍTIMA), LAURO JOSNEY CORREA - CPF: 693.215.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR AIRTON PISSOLATO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU EM PARTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PRIVADOS – BURLA AO PROCESSO LICITATÓRIO – INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ADEQUAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS AO VALOR DO DANO – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.

Se a pretensão veiculada não é restrita à adequação da indisponibilidade de bens ao suficiente para acautelar o dano ao erário, ato pertinente ao julgador singular, mas visa, igualmente, à nulidade integral do
decisum,
persiste o interesse recursal da parte.

Havendo fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, possível a concessão de medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido, independentemente de comprovação da efetiva intenção de transferência ou dilapidação do patrimônio, conforme entendimento sedimentado no STJ.

Deve ser adequada a medida cautelar de indisponibilidade ao
quantum
imprescindível à recuperação do patrimônio do público, sob pena de excesso da cautela.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Itamar José Pissolato, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Diamantino que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, decretando a indisponibilidade de seus bens (Id 490475 – págs. 01/08).

Assegura que não é razoável a decretação de indisponibilidade de seus bens, porque possui patrimônio pessoal superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), enquanto o valor do suposto dano ao erário é de apenas R$ 579.455,24 (quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Assevera que além dos valores indisponibilizados nas contas bancárias, a ordem judicial atingiu bens imóveis matrículas ns. 35.195, 40.809, 16.730, 16.700 e 15.492 e que, no imóvel de matrícula n. 35.195, está construída sua residência, avaliada em mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Salienta que os valores bloqueados em sua conta pessoal é fruto de seu trabalho com bioquímico do Laboratório São João Batista, portanto verba alimentar, destinada às suas despesas pessoais.

Defende que a indisponibilidade de bens deve ser limitada ao valor do suposto prejuízo ao erário, no caso, R$ 579.455,24 (quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

O efeito suspensivo, pleiteado pelo Recorrente foi indeferido (Id. 554905 – págs. 01/04).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, levantando a preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (Id. 611917 – págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do Agravo (Id. 648415 – págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019